Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740057-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E S P A C H O Agravo de Instrumento interposto por Marco Antônio Raposo Nascimento sem recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade estaria sob análise do Juízo de origem. Constatado o indeferimento do pedido na origem (id 173107535), intime-se a parte agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade, emende-se a petição inicial, uma vez que a decisão ora agravada não guarda correspondência ao número do processo de referência cadastrado. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator